Tribunal: STF
Processo: Rcl 56322
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ordem de despejo exarada nos autos do processo nº. 5000228-64.2021.8.24.0015, com a finalidade de suspender ato que determinou o despejo e a imediata desocupação de imóvel, o que afrontaria à decisão proferida na ADPF nº. 828.



    Informa-se que a ocupação do imóvel em litígio ocorreu originariamente em face de relação de emprego. Após rescisão indireta do contrato de trabalho, por meio de reclamatória trabalhista na qual houve acordo entre as partes, a questão do despejo foi encaminhada à Justiça Comum porque havia contrato de locação firmado entre as partes.



    No caso dos autos, nota-se que o despejo ocorreu em 04.10.2022.



    A petição inicial alega que “a reclamada aguardava apenas o julgamento do agravo de instrumento proposto pela Reclamante Rosélis para dar continuidade ao despejo e, amanhã é o fim do prazo para os reclamantes desmancharem as casas e retirar seus pertences, caso contrário ira demolir com tudo dentro”. (eDoc1, p.3) 



    Requer-se a gratuidade de justiça e, liminarmente, “seja determinando a reintegração de posse, imediata, dos imóveis situados 11.255 e 11.256 de forma a deixar clara a proibição da remoção forçada dos moradores da área enquanto durar a pandemia de Covid-19, ante a presença evidente do risco de dano iminente e da plausibilidade jurídica do pedido”. 



    No mérito, postula-se “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou no mínimo, até 31/10/22” (eDoc1, pp. 13 e 14) .



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que se alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    O ato apontado como reclamado possui o seguinte teor (eDoc6, p.78):



    “MANDADO Nº 310033274548



    JUIZ DO PROCESSO: MARILENE GRANEMANN DE MELLO - Juiz(a) de Direito



    OBJETO: DESPEJO do(s) ocupante(s) do imóvel localizado no endereço abaixo descrito, conforme decisão prolatada



    DESTINATÁRIO(S): JOÃO DE ALBUQUERQUE SILVA, CPF: 399.534.089-04, 96122940, podendo ser encontrado à Rua Clemente Procopiak, 807, Campo da Agua Verde, Canoinhas/SC - 89460000 (Residencial)



    ADVERTÊNCIA: Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento (art. 65 da Lei n. 8.245/1991). CHAVE DO PROCESSO: 112994724919 - Utilize esta chave, de uso pessoal e intransferível, para a consulta do conteúdo integral do processo na página do sistema eproc do site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet. O acesso aos autos digitais via sistema é considerada vista pessoal.” 



    Observo, de partida, que foi decretado o fim da “Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin)”, na forma do Decreto nº. 11.077, de maio de 2022, bem como que o despejo acha-se ultimado e não houve prova cabal de se tratar de situação de habitações populares e coletivas. Assim, a hipótese demanda instrução e maior conhecimento dos termos do pedido da parte reclamante.



    Como é cediço, a decisão liminar proferida na ADPF nº. 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. T rata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares,desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas.Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação,desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Ainda, importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a referida medida cautelar incidental, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    Em 8 de agosto do corrente ano, o Plenário do STF, novamente em sessão virtual, ratificou medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo relator, a fim de adiar a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.



    Assim, em princípio, até o lapso acima referido, há que se resguardar a higidez do imóvel, sem demolição, de modo a que, após a instrução, se possa avaliar se, efetivamente, a situação guarda ou não enquadramento da ADPF nº. 828.



    Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, dado o risco de irreversibilidade de eventual medida de demolição, o que prejudicaria o exame desta reclamação, fazendo-se presente ainda o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora), defiro parcialmente o pedido liminar, de modo a suspender, até a data de 31 de outubro de 2022, as medidas tendentes a demolir o imóvel, suspendendo o ato reclamado nesta parte. 



    Autorizo que os reclamantes providenciem a retirada de seus pertences do imóvel, contudo, sem, no entanto, franquear-lhes o direito de retornar a residir nele, tendo em vista que a ordem de despejo já foi devidamente cumprida.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC).



    Vindo aos autos as informações necessárias, cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC)



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente